Tribunal: TJES
Processo: 5010374-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010374-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PATRICK DA CUNHA FARIA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010374-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAPHAEL BRASIL RODRIGUES LIMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAPHAEL BRASIL RODRIGUES LIMA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ, nos autos do Processo tombado sob nº
0001251-43.2013.8.08.0020
, por meio do qual se encontra preso desde 17/10/2022, para cumprimento da condenação penal transitada em julgado.

Compulsando os autos,
entendo que
a ordem deve ser
parcialmente concedida
.

Consta dos autos que o paciente teve contra si uma condenação penal
transitada em julgado
nos autos da Ação Penal nº 0001251-43.2013.8.08.0020, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

Com a descida dos autos, a autoridade coatora expediu, em 23/9/2022, mandado de prisão para início de cumprimento de pena, o qual fora executado em 17/10/2022.

Em primeiro lugar, questiona-se a legalidade da prisão, por suposta violação à Resolução CNJ nº 474, de 09 de setembro de 2022.

Neste ponto, registro que, de fato, foi publicada, em 12/9/2022, a Resolução CNJ nº 474/2022, promovendo alteração no art. 23, da Resolução CNJ nº 417/2021, que passou a adotar a seguinte redação:

“
Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”

Veja-se que, pela nova sistemática, o condenado, com trânsito em julgado, em regime inicial semiaberto ou aberto,
não ter
á
o mandado de prisão imediatamente expedido,
mas, sim, será
“intimad
o
para dar início ao cumprimento da pena”
.

A referida alteração regulamentar originou-se de um pedido de providências movido pela Defensoria Pública da União (CNJ nº 0006891-32.2021.2.00.0000), julgado parcialmente procedente para realizar adequação normativa em face da ADPF nº 347 e da Súmula Vinculante nº 56, assim estampadas:

“CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
(ADPF 347 MC, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015)”

“
SÚMULA VINCULANTE 56:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Além disso, a solução adotada pelo Órgão constitucional de controle da atuação administrativa do Poder Judiciário tem, por precedentes, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que acabaram por
relativizar a regra de expedição de guia de execução apenas após a prisão do condenado
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO CRIMINAL. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA CONDICIONADA À PRISÃO. PECULIARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE CONDUZEM À POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]. 5. Malgrado não se desconheça o teor do art. 105 da Lei de Execuções Penais, segundo o qual a expedição da carta de sentença está condicionada ao recolhimento à prisão do condenado à pena privativa de liberdade, verifica-se, in casu, ser manifestamente desproporcional e desnecessária a colocação da paciente em cárcere, notadamente quando, à época da impetração (17/12/2014), cumpriu-se aproximadamente 3 (três) anos e 5 (cinco) meses da pena imposta, sendo indeferido o requerimento por demasiado apego à formalidade estampado pelo juízo de piso.

6.
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já determinou a expedição de guia de execução sem a prisão do condenado, para possibilitar a análise de pedido de detração pelo Juízo das Execuções (HC n. 119.153/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática de 28/10/2013).

[...]. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para que seja expedida a guia de recolhimento provisória em prol da paciente, devendo, ainda, o Juízo de Origem analisar eventual detração e progressão de regime em favor da paciente.

(HC n. 312.561/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 13/6/2016.)”

“[...]. 6.
Justifica-se a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de possibilitar a análise do pedido de progressão de regime ou de prisão domiciliar pelo Juízo competente (Precedentes do STJ e do STF).
[...]. 8. Ordem denegada. Concessão de habeas corpus, de ofício, para determinar, independentemente do recolhimento da paciente à prisão, se instaure o processo de execução, com observância do art. 65 da Lei n. 7.214/1984, e se submeta à análise do juízo competente o pleito de progressão de regime ou prisão domiciliar. (HC n. 599.475/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...].
1. Como é de conhecimento, os Tribunais Superiores possuem pacífica jurisprudência no sentido de que o prévio recolhimento do paciente à prisão condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, devida a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão.
2. Nesse viés, justifica-se a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de possibilitar a análise do pedido de progressão de regime ou de prisão domiciliar pelo Juízo competente (Precedentes do STJ e do STF) (HC 599.475/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020).
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 155.785/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)”

Extrai-se, portanto, que, desde sua origem,
o escopo da reforma é evitar que condenados em regime semiaberto ou aberto f
iquem
presos ou recolhidos em regime mais gravoso (fechado)
, seja em presídios, seja em centros de detenção provisória, enquanto aguardam a disponibilização de vaga em estabelecimento compatível com o regime aplicado, conferindo-se nova interpretação ao art. 674,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal
1
, e ao art. 105, da Lei de Execuções Penais
2
.

Em atenção a essas modificações, o TJES publicou, em 17/10/2022, o Ato Normativo Conjunto nº 019/2022, regulamentando os novos procedimentos, nos seguintes termos:

“Art. 1º Transitada em julgado a condenação em regime inicial aberto ou semiaberto, de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, o Juízo de conhecimento não deverá expedir mandado de prisão para o início do cumprimento da pena.

§ 1º O Juízo de conhecimento deverá verificar no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP e no INFOPEN se a pessoa condenada se encontra efetivamente presa ou em liberdade;

§ 2º Verificando-se que a pessoa condenada está em liberdade, o Juízo da condenação deverá expedir o documento “Guia de Recolhimento” no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP e o encaminhar para o Juízo da Execução Penal competente, através de malote digital.

§ 3º Nos casos em que a pessoa condenada se encontrar presa a Guia de Recolhimento será encaminhada para o Juízo da Execução Penal responsável pela unidade prisional.”

Portanto, diante da nova sistemática, após o trânsito em julgado e, estando o condenado em liberdade, o juízo do conhecimento deve expedir a chamada
“guia de recolhimento”
, a fim que o juízo da execução analise, em primeiro lugar, a existência de vaga em estabelecimento compatível, em vez de se expedir imediatamente o mandado de prisão.

Ao analisar o caso em apreço, observa-se que a ordem prisional em questão foi proferida em 23/9/2022, ou seja,
poucos dias após a
edição da
Resolução do CNJ
(de 12/9/2022), e
antes da efetiva regulamentação no âmbito deste eg. TJES
(de 17/10/2022), de modo que
não é possível afirmar a manifesta ilegalidade do mandado de prisão
, se tais modificações infralegais sequer haviam sido instrumentalizadas neste eg. Tribunal de Justiça.

Além disso, é inegável que o escopo normativo foi
plenamente atendido
, na medida em que o paciente
já se encontra em regime compatível
com sua pena (semiaberto), conforme se extrai do Sistema INFOPEN, estando atualmente na “PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA (PSVV)”.

Desse modo, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal à liberdade, até porque a autoridade coatora também já expediu a competente Guia de Execução Definitiva, a fim de se viabilizar que o paciente obtenha eventuais direitos perante o juízo da execução.

Prosseguindo, quanto à ausência de realização da
audiência de custódia,
relembro que, de fato, o e. Min. Edson Fachin, no âmbito da Reclamação nº 29.303,
deferiu
, em 14/12/2020, o 3º pedido de extensão da medida liminar,
“para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos
Tribunais de Justiça
, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim
a todos os juízos a eles vinculados
que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais,
inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas
”
. Registro, ademais, que ainda não houve manifestação do Pleno do STF acerca da medida, que, portanto, continua vigente.

Além disso, ressalto que o art. 13, da Resolução CNJ nº 213/2015 e o Ato Normativo TJES nº 118/2022 estabelecem que a audiência de custódia deve ser realizada em
qualquer modalidade prisional
,
inclusive
na prisão
definitiva para início de cumprimento de pena,
sendo de competência do Juízo por meio do qual fora expedida a ordem de prisão.

No caso vertente, observa-se que a autoridade coatora, ao expedir o mandado prisional, determinou que, sobrevindo a comunicação da prisão, os autos deveriam retornar para o cumprimento dos normativos e realização da audiência de custódia.

Contudo, nesse interregno, sobrevieram as mudanças procedimentais acima referidas, pelas quais a competência de realização para a audiência de custódia não mais recai sobre o juízo do conhecimento, mas, sim, sobre o juízo da execução, já que não compete mais àquele juízo a expedição da ordem prisional.

Essa sucessão normativa acabou por ensejar um lapso na realização da audiência de custódia, que
já extrapola
bastante o prazo de 24 (vinte e quatro
)
horas sem a sua realização.

No entanto, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal já sedimentou que
“a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva”
(Rcl 49566 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021).

Logo, se o excesso de prazo na realização da audiência de custódia não conduz à automática soltura do preso preventivo,
com muito mais razão não levará à imediata soltura do preso definitivo,
que, como visto,
já se encontra em regime compatível com sua condenação,
sendo pertinente apenas determinar que se realize o saneamento do vício em prazo adequado.

A partir desse raciocínio, a fim de verificar a qual juízo compete a realização do ato, verifico que a ordem prisional emanou da Comarca de Guaçuí, porém o paciente se encontra na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, de modo que seria extremamente custoso, contraproducente e arriscado determinar que o poder público promova o seu transporte para a Comarca de origem apenas para a realização da audiência de custódia, que pode perfeitamente ser realizada perante o Juízo competente para o processamento de sua execução penal, até porque se trata de competência meramente territorial (STJ, CC n. 182.728/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 19/10/2021).

Dessa forma, entendo que, neste caso específico, a realização da audiência de custódia competirá ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execuções Penais (art. 50, II, “c”, da Lei Complementar nº 234/02).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
C
ONCEDO PARCIALMENTE a ordem,

a fim de determinar que
o Juízo
de Direito
da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execuções Penais
realize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a audiência de custódia do paciente

RAPHAEL BRASIL RODRIGUES LIMA
.

Caso prevaleça este entendimento, comunique-se imediatamente
o Juízo
de Direito
da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execuções Penais
, via Malote Digital, para ciência e cumprimento.

É como voto.

1
Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.

Parágrafo único. Na hipótese do art. 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas.

2
Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010374-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAPHAEL BRASIL RODRIGUES LIMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO.
CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM EXPEDIDA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM EXPEDIDA ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES Nº 019/2022. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA SOLTURA. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1. Diante da nova sistemática estipulada pela Resolução CNJ nº 474/2022 e pelo Ato Normativo Conjunto TJES nº 019/2022, após o trânsito em julgado e, estando o condenado em liberdade, o juízo do conhecimento, deve expedir a chamada
“guia de recolhimento”
, a fim que o juízo da execução analise, em primeiro lugar, a existência de vaga em estabelecimento compatível, em vez de se expedir imediatamente o mandado de prisão.

2. No caso vertente, a ordem prisional em questão foi proferida pelo juízo do conhecimento poucos dias após a Resolução do CNJ e antes da efetiva regulamentação no âmbito deste eg. TJES, de modo que não é possível afirmar a manifesta ilegalidade do mandado de prisão, se tais modificações infralegais sequer haviam sido instrumentalizadas neste eg. Tribunal de Justiça.

3. Além disso, é inegável que o escopo normativo foi plenamente atendido, na medida em que o paciente já se encontra em regime compatível com sua pena (semiaberto).

4. Essa sucessão normativa acabou por ensejar um lapso na realização da audiência de custódia, que já extrapola bastante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas sem a sua realização, o que, no entanto, pode ser sanado e não acarreta imediata e automática soltura. Jurisprudência.

5. A ordem prisional emanou da Comarca de Guaçuí, porém o paciente se encontra na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, de modo que seria extremamente custoso, contraproducente e arriscado determinar que o poder público promova o seu transporte para a Comarca de origem apenas para a realização da audiência de custódia, que pode perfeitamente ser realizada perante o Juízo competente para o processamento de sua execução penal, até porque se trata de competência meramente territorial. Jurisprudência.

6
.

Habeas
Corpus
parcialmente concedido, para determinar, ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execuções Penais, a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro)
h
oras
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.